Tribunal: TJES
Processo: 5011746-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011746-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: IDAETE MARQUES TRANCOSO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011746-34.2022.808.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: IDAETE MARQUES TRANCOSO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenizatória. Narra a autora, em síntese que teve o lançamento, em seu benefício, de empréstimos consignados nos valores de R$1.010,92 e R$ 2.150,91, realizados em seu nome sem que no entanto os tenha solicitado. Afirma que teve os valores creditados em sua conta juntamente com seus vencimentos do INSS, tendo a autora só tomado ciência dos valores após terem sidos usados juntos com os valores de seu benefício e mesmo tendo buscado o banco réu para tentar resolver a situação não obteve sucesso. Diante disso pleiteia o cancelamento do contrato com a declaração de inexistência do débito, devolução dos valores descontados de seu benefício em dobro e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4476719), o requerido arguiu, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, ausência de pretensão resistida e necessidade de decretação de sigilo. No mérito, sustenta que a Requerente realizou as contratações dos empréstimos, sendo os valores disponibilizados na conta da autora e que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da Requerida vez que todos os atos foram praticados no exercício regular da atividade da empresa ré. Ainda, afirma que uma vez que não há qualquer ato ilícito ou abusivo a ser imputado à Requerida, não há danos morais a serem indenizados. Por fim, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de devolução dos valores creditados na conta autoral.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4476807) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

a. DECLARO a nulidade dos contratos de empréstimos entre IDAETE MARQUES TRANCOSO e BANCO C6 CONSIGNADO S/A, devendo, portanto, serem cancelados os contratos de empréstimo consignado, nº. 010001667171, no valor de R$ 1.010,92 (mil e dez reais e noventa e dois centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e nº 010015066244, no valor de R$ 2.150,91 (dois mil cento e cinquenta reais e noventa e um centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 55,30 (cinquenta e cinco reais e trinta centavos).

b. DETERMINO ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c. CONDENO BANCO C6 CONSIGNADO S/A a pagar a IDAETE MARQUES TRANCOSO o valor de:

c.1 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

c.2 - R$ 3.040,80 (três mil e quarenta reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC),

d. DETERMINO a compensação parcial da quantia de R$ 7048,80(sete mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos) devida pelo BANCO C6 CONSIGNADO à IDAETE MARQUES TRANCOSO a título de danos materiais e morais, com o valor de R$ 3.161,83 (três mil cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) a ser devolvido pela autora ao banco réu.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4476814). Em suas razões, alega a falta de boa-fé da recorrida; a regularidade da contratação do empréstimo, sustentando ainda que fora depositado valor em favor da parte Autora, trazendo fragmentos do contrato assinado, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Alega a demora no ajuizamento da ação. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 4476817), a autora alega que não assinou qualquer documento. Oportunamente, requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 4341868), o mesmo encontra-se ilegível.

ASSINATURA NO CONTRATO (ID. 4476727)

ASSINATURA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (IDS. 4476702 e 4476704)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 44767)

No Recurso Inominado, o Recorrente traz fragmentos do contrato com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontrar-se assinado por testemunhas.

Ademais, verifica-se também que há erros nas informações pessoais da parte Autora constantes no referido contrato, como estado civil, endereço, etc.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Salienta-se que, em uma análise das assinaturas da Autora em sua identidade e procuração, de fato, não são idênticas à do contrato juntado aos autos. Dessa forma, incumbia ao Réu provar a legitimidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado aos autos. Destarte, nos autos não ficou demonstrado a regular contrato do empréstimo consignado, devido a ineficácia probatória dos documentos aparentemente assinados pela Autora. Logo, conclui-se que inexistente a relação contratual, declaro insolicitáveis os débitos imputados a Autora, e determino que os valores descontados de seus proventos de benefício sejam devolvidos. É de se destacar a boa fé com que a Autora recebera o valor depositado em sua conta e a flagrante ineficiência e, até mesmo, a má-fé da Requerida, uma vez que a mesma, para se furtar de sua responsabilidade, imputou ao autor a celebração do contrato, sem apresentar nos autos o contrato, documento indispensável ao sustentáculo das alegações defensivas.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, o Recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da Recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que a r. sentença já determinou a compensação dos valores depositados na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que a Recorrente não solicitou tal crédito, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, devendo esta tópico ser mantido em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)